Tribunal: TJMT
Processo: 0001164-32.2015.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001164-32.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA FERREIRA BARBOSA - CPF: 046.791.841-40 (VÍTIMA), HELIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 965.461.581-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 147,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – PRETENDIDA A DETRAÇÃO DO TEMPO DE SUBMISSÃO A MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No âmbito da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, em regra, não se admite para fins de detração de pena, o cômputo do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, muito menos de providências protetivas de urgência que não implicaram em cerceamento cautelar da liberdade do recorrente – como se dá na hipótese, a tornar descabido o pleito de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, principalmente quando firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, exatamente como se dá
in casu
, pois, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a ofendida afirmou seguramente ter sido ameaçada de morte pelo ex-companheiro, que ainda teria prometido raptar a filha do casal, e o acusado, apesar de negar as ameaças, admitiu o comparecimento ao local indicado como
locus delicti
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA
contra a r. sentença de ID 66083515, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 1164-32.2015.811.0021 – Código 98170, na qual foi
condenado
pela prática do crime de
ameaça
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, à pena de
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Irresignada diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge-se por meio das razões recursais anexadas sob o ID 66083523, requerendo, como
prejudicial de mérito
, a declaração de
extinção da punibilidade
, à conta do
cumprimento integral da pena
, visto que ficou submetido a

medidas cautelares diversas da prisão por mais de 04 (quatro) anos, em condições mais severas que aquelas condizentes com o regime inicial fixado na sentença [aberto], de modo que a detração anômala ora requerida é medida que se impõe.

No mérito
, postula a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido

do crime de ameaça
, por
falta de provas
,

nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é anêmico quanto à existência da imputação e, portanto, insuficiente para subsidiar o decreto condenatório. Ao final, prequestiona o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões disponíveis no ID 66083524, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 66883462, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.
Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante relatado, a i. Defesa pretende a extinção da punibilidade do réu pelo cumprimento integral da pena, ao argumento de que esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão por mais de 04 (quatro) anos, tornando de rigor a detração da pena.

Contudo, a razão não lhe assiste.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em regra, não se admite a detração penal do tempo em que o acusado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, excetuando-se, contudo, a prisão preventiva cumprida em regime domiciliar [artigos 317, 318, 318-A e 318-B do CPP], a internação provisória do inimputável ou do semi-imputável [artigo 319, inciso VII, do CPP] e o recolhimento domiciliar noturno [artigo 319, inciso V, do CPP].

Quanto a este último aspecto, aliás, há pequena divergência entre as Turmas Criminais daquela Corte Superior, pois, a Sexta Turma compreende que
“não é possível a detração, na pena privativa de liberdade, do tempo em que o Réu foi submetido a medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal”
[STJ, Sexta Turma. AgRg no AREsp 1406675/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019]. No mesmo sentido: STJ, Sexta Turma. AgRg no REsp 1737976/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019.

Lado outro, a Quinta Turma do STJ admite que
“embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem”
[STJ, Quinta Turma. HC 496.049/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019]. Em idêntica situação: STJ, Quinta Turma. HC 466.586/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018.

Na hipótese, ainda que se adote o entendimento jurisprudencial reinante no âmbito da Quinta Turma do STJ, por ser mais benéfico ao réu, contempla-se que o apelante não esteve submetido à medida cautelar consistente no recolhimento domiciliar noturno, de modo que não há falar-se na hipótese em restrição de liberdade equivalente à prisão provisória.

Ao contrário! Da detida análise dos autos, verifica-se que o réu
HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA
foi intimado em 24/03/2015 (ID 66083491, p. 14) acerca das

medidas protetivas de urgência

aplicadas em seu desfavor, sendo elas:
“a)
proibição de aproximar da ofendida
, de seus familiares e das testemunhas, até a distância de 500 (quinhentos) metros; b)
Proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, com a ofendida
, seus familiares e testemunhas; c)
Proibição de frequentar a residência da vítima
, residência dos pais da vítima, local de trabalho da irmã da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; d)
Restrição e suspensão de visitas à dependente menor do casal
”
(ID 66083491, p. 15).

Diante deste cenário, inexiste cerceamento cautelar da liberdade apto à detração da pena para o fim de se declarar extinta a punibilidade.

Logo,
REJEITO

a prejudicial de mérito
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a exordial acusatória que no dia
25 de fevereiro de 2015
, por volta das 10h00, na residência da irmã da vítima, situada na cidade de Água Boa-MT, o ora apelante
HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA
ameaçou
Ana Cristina Ferreira Barbosa
, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

De acordo com a narrativa ministerial, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 02 (dois) anos e na época do fato estavam separados há cerca de dois meses, porém, inconformado com o fim da relação conjugal,
HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA
passou a ligar insistentemente para a vítima dizendo
“que iria lhe matar e raptar a filha do casal”
(sic) e, no fatídico dia, ao comparecer à residência da ex-cunhada, ameaçou de morte a ofendida, ensejando-a a procurar a Delegacia para registrar a ocorrência e ainda, requerer medidas protetivas, por temer que o acusado cumprisse as ameaças [Denúncia, ID 66083490, p. 1-2].

Por esses fatos, ao final da instrução criminal, o apelante foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com amparo nessas premissas, não obstante o devotado empenho defensivo, é certo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Assentadas tais ideias, cumpre registrar que a
materialidade

da infração penal imputada ao apelante

se apresenta devidamente comprovada pela portaria de instauração do inquérito policial (ID 66083491 – p. 2-3), pedido de providências protetivas (ID 66083491 – p. 11-13), boletim de ocorrência (ID 66083471, p. 4-5) e termo de representação criminal registrado no ID 66083491 – p. 6, além dos depoimentos prestados pela ofendida em ambas as fases da persecução criminal.

Com relação à
autoria
, embora o apelante negue as ameaças em desfavor da ex-companheira tanto na esfera policial (ID 66083492, p. 2-3) quanto em juízo (Relatório de mídias de ID 66083526), admitiu que naquela data esteve na residência da irmã da vítima, justificando, contudo, que foi ao local apenas para levar o dinheiro da pensão alimentícia da filha.

Contudo, as declarações judiciais da vítima
Ana Cristina Ferreira Barbosa
são firmes e convincentes, e não divergem daquela versão narrada extrajudicialmente (ID 66083491, p. 7-8), emergindo da oitiva judicial o relato de que o acusado passou a lhe ameaçar após a separação e, na data do fato, dirigiu-se à residência de sua irmã, onde lhe ameaçou de morte e afirmou que iria raptar a filha do casal
(Relatório de mídias de ID 66083526).

Em situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. Defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados
contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados no recôndito do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância
– máxime quando recorre às autoridades competentes em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra –
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.
”
(STJ – AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). Grifei.

In casu
,

o temor da vítima resta evidente, porquanto procurou a Delegacia de Polícia, registrou um boletim de ocorrência, representou criminalmente contra o ex-companheiro, bem como solicitou a imposição de medidas protetivas de urgência, autuadas sob o n.o 710-52.2015.811.0021 – Código: 97374.

E como mencionado nas linhas volvidas, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a intenção do agente de incutir medo à vítima, por intermédio de ameaça séria e idônea, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto.

Isso porque o apelante não nega que esteve no
locus delicti
, embora intencione incutir a ideia de que jamais ameaçou a ex-companheira, mas as declarações da ofendida são seguras, harmônicas e coerentes desde o início da persecução penal, demais disso, não foram desabonadas ou contrapostas por qualquer outro elemento probatório; motivo pelo qual estou convencido não só da ocorrência do crime de ameaça, quanto da autoria do réu.

Nesse sentido, colaciono julgado deste eg. Sodalício, em caso análogo aos autos,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CP] E VIAS DE FATO [ART. 21, LCP] –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – VERSÃO DA OFENDIDA DIGNA DE CRÉDITO – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
– RECURSO DESPROVIDO.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima, que, por mais de uma vez, recorreu à autoridade policial e requereu medidas protetiva
s.

Configurada a prática da contravenção penal de vias de fato – comprovada por meio da narrativa segura e coerente da vítima em ambas as fases do processo, corroborada pela confissão extrajudicial do réu – a condenação é medida de rigor.”
(N.U 0000439-70.2015.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020). Destaquei.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, da infração penal descrita na denúncia.

Por conseguinte,
mantenho o desfecho condenatório.

Do prequestionamento:

No contexto das razões recursais, a i. Defensoria Pública prequestiona o
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Diante disso, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), é certo que o dispositivo legal relacionado com a tese absolutória sustentada no presente recurso foi devidamente observado e integrado à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
rejeito a prejudicial de mérito de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena
e, no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
HÉLIO RIBEIRO DE SOUZA
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT,
na
ação penal n.o
1164-32.2015.811.0021 – Código 98170
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021